Tribunal: TJDFT
Processo: 0733986-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733986-83.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO HENRIQUE COSTA SANTOS, GABRIEL VIEIRA TOLEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, intimados os réus por meio de seu advogado para apresentar as razões de apelação, quedaram-se inerte. (ID 69500644/69500645). Em sendo assim, considerando que o referido causídico (Dr Thales Meirelles Bastos Teles – OAB/DF 39578-A) ainda se encontra constituído nos autos para atuar na defesa dos réus, concedo última oportunidade para apresentar as razões de apelação ou juntar aos autos eventual comunicação da renúncia dos poderes lhe conferidos nos termos do determina o art. 112 do CPC, sob pena de adoção do disposto no art. 265 do CPP. Decorrido o prazo sem eventual manifestação, promova-se a Secretaria a intimação pessoal dos réus para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado ou informe ao Sr. Oficial de Justiça se pretendem serem defendidos pela Defensoria Pública. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora